Tribunal: STF
Processo: RE 1558155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc 32):  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente na Ação Penal n. 0000157- 27.2021.8.13.0348, da Vara Única da Comarca de Jacuí/MG, com base no art. 386, VI, do CPP, estendendo os efeitos ao corréu. 2. Os réus foram abordados em rodovia de São Paulo, portando drogas, e, após denúncias de tráfico de drogas na zona rural de Jacuí, foram encontradas drogas e munições em suas residências, com a entrada dos policiais supostamente autorizada pelas companheiras dos réus. 3. O Tribunal de origem manteve a validade das provas, considerando que a busca domiciliar foi autorizada pelas companheiras dos réus, afastando a preliminar de nulidade das provas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais nas residências dos réus, sem mandado judicial, foi legal, considerando o suposto consentimento das companheiras dos réus e a ausência de justa causa para o flagrante. III. Razões de decidir 5. O ônus de comprovar o consentimento do morador para a entrada dos policiais no domicílio é do Estado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. Na ausência de justa causa para o flagrante e de provas da espontaneidade do consentimento do morador, impõe-se a declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio. 7. A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima e sem comprovação de consentimento, resulta na ilicitude das provas obtidas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar o consentimento do morador para a entrada dos policiais no domicílio é do Estado. 2. A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima e sem comprovação de consentimento, resulta na ilicitude das provas obtidas.”(e-doc. 32)



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que 



    “mesmo que se desconsidere a autorização das companheiras/esposas dos acusados, destaca-se que a ação policial está respaldada em fundadas razões, devidamente reconhecidas no acórdão do Tribunal de origem, uma vez que existiam diversas denúncias específicas acerca da prática do tráfico de drogas no Bairro Frazão, zona rural de Jacuí/MG, por parte do recorrido Kaian e do corréu David, de modo que a polícia militar do referido município também recebeu informação da polícia de Altinópolis/SP sobre a prisão dos réus, vindo a investigar as suspeitas de tráfico de drogas e se dirigir até seus endereços, onde foram apreendidas drogas, munições de armas de fogo e petrechos relacionados à traficância.”(e-doc. 38, p. 7).



    Pugna, ao final, pelo “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que, reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais nos imóveis em questão, seja restabelecida a condenação do recorrido (e consequentemente do corréu), nos exatos termos acima apresentados.”



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrido foi inicialmente condenado à pena de 5 anos de reclusão e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção, e 593 dias-multa, no regime inicial semiaberto, ante a prática dos crimes versados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Acerca da tese de invasão de domicílio, assim decidiu o Tribunal de Justiça estadual (e-doc. 11, p. 199 - 200):   



    “Nos termos do art. 5º, XI da CF/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo”. Assim, somente se pode adentrá-la com o consentimento do morador, determinação judicial ou, excepcionalmente, em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. 



    Neste mesmo sentido, o art. 241 do CPP determina que a busca domiciliar deve ser precedida de mandado, sob pena de violar garantia constitucional e gerar nulidade processual. 



    Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, procede-se a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizaram para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários as prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas cujo conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher elemento de convicção (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p.748/749). 



    No caso dos autos, com base em denúncia de tráfico de drogas, os réus foram abordados no veículo Gol, placa HAT-8640, na Rodovia SP351/município de Altinópolis/ SP, com uma barra de maconha de 550g. Na ocasião da prisão, foram repassadas informações à Polícia Militar de Jacuí, que já tinha diversas denúncias de tráfico pelos réus na zona rural de Jacuí. 



    A entrada no domicílio de David foi autorizada por sua esposa Luciane Aparecida Machado da Silva, tendo sido apreendido no sítio Frazão um tablete de maconha de 20g, uma ampola de lidocaína, uma porção de pasta base de cocaína (90g), balança de precisão, folhas com anotações de venda de drogas, aparelhos celulares, 3 munições de arma de fogo calibre .22. Na residência e Kaian, a entrada da polícia foi autorizada por sua companheira Francieli Maria de Souza Barbosa, encontrados 3 eppendorfs de cocaína, um tablete de maconha de 40g, aparelhos celulares e 28 munições de arma de fogo marca CBC, calibre .38. 



    Tendo a busca domiciliar decorrido de hipótese autorizativa prevista na Constituição, não havendo qualquer irregularidade na busca domiciliar nem nas provas dela decorrentes, afasto a preliminar. 



    Analisando os autos, verifico que as diversas denúncias de tráfico de drogas no Bairro Frazão, zona rural de Jacuí, por parte de Kaian e David, foram averiguadas pela polícia militar, que recebeu informação da polícia de Altinópolis/SP sobre a prisão dos réus, investigou as suspeitas de tráfico de drogas e foi até o endereço dos réus, onde apreendeu drogas e petrechos. 



    Portanto, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que as provas não foram coletadas com base apenas em denúncia anônima, havendo outros elementos que demonstravam a prática de crime. 



    Assim, afasto a preliminar” (e-doc. 11, p. 199 - 200).  



    Todavia, a Quinta Turma do STJ, nos autos do agravo regimental no HC nº 946.841/MG, manteve decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas que reconheceu a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente e, por conseguinte, absolveu o paciente.



    Os efeitos da decisão foram estendidos ao corréu DAVID DANILO BRAGA pela falta de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas (e-doc. 16). 



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “O referido fato é objeto de investigação no Estado de São Paulo, na comarca de Altinópolis/SP. 



    Todavia, de acordo com os autos, observa-se que, diante da referida prisão dos réus, policiais militares de Jacuí/MG recebaram informações e, em razão da existência de denúncias anônimas anteriores de que os acusados praticavam o tráfico de drogas no Bairro Frazão, região rural do Município de Jacuí, se dirigiram ao endereço do paciente e, após autorização de sua esposa Francieli Maria de Souza Barbosa, que teria franqueado as buscas em sua residência, localizaram "3 eppendorfs de cocaína, um tablete de maconha de 40g, aparelhos celulares e 28 munições de arma de fogo marca CBC, calibre .38." Na sequência, os policiais, também, se foram à casa do corréu, onde, após autorização de sua esposa Luciane Aparecida Machado da Silva, localizaram "um tablete de maconha de 20g, uma ampola de lidocaína, uma porção de pasta base de cocaína (90g), balança de precisão, folhas com anotações de venda de drogas, aparelhos celulares, 3 munições de arma de fogo calibre .22." 



    Consoante os excertos acima transcritos, verifica-se que o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado é relativo ao consentimento da esposa do réu - que teria franqueado a entrada nos imóvel. Tal declaração foi afirmada pelos policiais responsáveis pela ocorrência; porém, é negada pela defesa. 



    Acerca da questão da autorização para entrada na residência, em recente julgamento no HC 598.051/SP, sobre caso similar, a Sexta Turma, em voto do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio. No mesmo precedente, veiculou-se também ordem para que, no prazo de um ano, o Estado efetive o aparelhamento e treinamento das polícias para que seja realizada gravação audiovisual das incursões policiais, a fim de que posteriormente esteja comprovada a anuência de entrada no local. A orientação externada no julgado foi adotada também pela Quinta Turma. Na mesma linha, de minha relatoria, cito o HC 616.584/RS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021. 



    (...)



    Nesse passo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). Sendo exatamente esse o caso dos autos, possui razão a defesa.”(e-doc. 16, p. 6, grifamos)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se em informações prestadas pela Polícia Militar de São Paulo, acerca da prisão dos réus no Município de Altinópolis/SP, na posse de uma barra de maconha (500g), bem como em denúncias de colaboradores. 



    Ao chegarem ao endereço, consta nos autos, a autorização da entrada da guarnição policial pela esposa de um dos corréus, e a apreensão de um tablete de maconha (pesando 20g), uma ampola de lidocaína, uma porção de pasta-base de cocaína (pesando 90g), uma balança de precisão, folhas com anotações típicas da venda de drogas, aparelhos celulares, além de três munições de arma de fogo, calibre 22.



    Além disso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático probatório, concluíram pela higidez da atuação policial, afastando a tese atinente à ilicitude das provas. 



    A par desse aspecto, o ingresso no domicílio se mostrou amparado por diversas denúncias de tráfico de drogas no Bairro Frazão, zona rural de Jacuí, por parte dos corréus. 



    Logo, no caso, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a condenação do recorrido, bem como do seu corréu (David Danilo Braga) na Ação Penal n. 0000157-27.2021.8.13.0348, da Vara Única da Comarca de Jacuí/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente